Tribunal: STF
Processo: HC 272840
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Yan Henrique Ribeiro dos Santos, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que que negou provimento ao agravo regimental no AResp nº 3.014.351/ES, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão pela prática do crime de moeda falsa (art. 289, § 1º, do Código Penal), em continuidade delitiva
Neste writ, a defesa alega que a decisão do Superior Tribunal de Justiça incorre em teratologia ao validar um reconhecimento pessoal (show-up) realizado ao arrepio do art. 226 do CPP.
Aduz nulidade do reconhecimento do acusado por inobservância das formalidades legais e insuficiência de provas para a condenação.
Sustenta, também, ilegalidade na busca domiciliar. 
Requer, liminarmente e no mérito, que seja concedida a ordem, para  “reconhecer a nulidade absoluta do reconhecimento pessoal e das provas dele derivadas, absolvendo o paciente YAN HENRIQUE RIBEIRO DOS SANTOS por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP), com a consequente reforma do Acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça”.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do aresto impugnado:
 
“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. MOEDA FALSA. RECONHECIMENTO DE PESSOA. FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ. 2. O agravante foi condenado à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão pela prática do crime de moeda falsa, tipificado no art. 289, §1º, do Código Penal, em continuidade delitiva. A defesa alegou violação aos arts. 226 e 386, VII, do Código de Processo Penal, sustentando a nulidade do reconhecimento do acusado por inobservância das formalidades legais e insuficiência de provas para a condenação. 3. A decisão recorrida considerou que a condenação não foi baseada exclusivamente no reconhecimento do acusado, mas também em outros elementos probatórios, como depoimentos de testemunhas, confirmação em juízo e provas circunstanciais, afastando a alegação de nulidade e insuficiência de provas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal torna nulo o reconhecimento do acusado e se a condenação pode ser mantida com base em outros elementos probatórios. 5. Outra questão em discussão é a aplicabilidade das Súmulas n. 7 e 83 do STJ ao caso, considerando a alegação da defesa de que não há necessidade de reexame de provas e que o acórdão recorrido diverge da jurisprudência consolidada do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a inobservância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal não acarreta nulidade da condenação quando há outros elementos probatórios aptos a sustentá-la. 7. A condenação do agravante foi fundamentada em exame minucioso realizado pelas instâncias ordinárias, incluindo depoimentos de testemunhas, confirmação em juízo e provas circunstanciais, como a apreensão de cédulas falsas na posse da companheira do réu. 8. A defesa não demonstrou de forma específica e fundamentada a inaplicabilidade dos precedentes invocados na decisão agravada, nem apresentou precedentes contemporâneos ou supervenientes que evidenciassem o desacerto da decisão recorrida, não afastando os óbices das Súmulas n. 7 e 83 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido”. (e-doc. 6)

Com efeito, o eminente Ministro Messod Azulay Neto assim decidiu as questões postas na presente impetração:
 
“Examinando os autos, verifico que o agravante foi condenado à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, pela prática do crime de moeda falsa, tipificado no art. 289, §1º, do Código Penal, em continuidade delitiva (fls. 192-193). 
Irresignada, a defesa interpôs recurso especial, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, alegando violação aos arts. 226 e 386, VII, do Código de Processo Penal. O recurso, contudo, foi inadmitido na origem, à luz da Súmula n. 7, STJ (fls. 216-218). 
Posteriormente, o agravo foi conhecido para não conhecer do recurso especial, em razão da incidência das Súmulas n. 7 e 83, STJ. 
Destacou-se, em particular, que, quanto à alegada inobservância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que eventual nulidade não macula a condenação quando existem outros elementos probatórios aptos a sustentá-la.
Veja-se (fl. 265): 
"A tese de nulidade absoluta por inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não encontra amparo na jurisprudência atual desta Corte, quando a condenação se baseia em outros elementos probatórios. O acórdão do TRF-2, alinhado ao entendimento do STJ, destacou que o reconhecimento do réu não foi o único pilar da condenação. A identificação inicial, ademais, ocorreu de forma espontânea e imediata pela vítima, logo após o delito, na porta do hotel onde o réu estava hospedado, e não em um procedimento formal em sede policial. A Corte de origem concluiu que 'a identificação feita pela vítima, somada aos demais elementos de prova, não viola as formalidades legais, sendo válida para sustentar a condenação'."
No que concerne à alegação de insuficiência de provas, consignou-se que eventual modificação das conclusões firmadas demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, especialmente porque a condenação foi lastreada em exame minucioso realizado pelas instâncias ordinárias.
(...)
	Constato, a partir do trecho transcrito, que o agravo regimental não logrou êxito em evidenciar o desacerto da decisão impugnada, limitando-se a impugnar, de forma genérica, a inaplicação dos enunciados sumulares. 
É cediço que incumbe à parte recorrente demonstrar a desnecessidade de reexame do conjunto fático-probatório para a apreciação da controvérsia, evidenciando que os fatos encontram-se devidamente delineados no acórdão recorrido. Tal ônus, todavia, não foi cumprido na espécie. A mera alegação genérica de que se trata de questão restrita à interpretação de normas infraconstitucionais não se mostra suficiente. 
Do mesmo modo, para afastar a incidência da Súmula n. 83, STJ, compete à parte recorrente demonstrar, de forma específica e fundamentada, que os precedentes invocados na decisão agravada não guardam pertinência com a hipótese dos autos, ou, alternativamente, indicar julgados contemporâneos ou supervenientes capazes de evidenciar o desacerto da inadmissão do recurso interposto, o que não foi feito.
(...)
Assim, tendo em vista que o recorrente não apresentou argumentos aptos a alterar a compreensão anteriormente firmada, a decisão recorrida deve ser mantida. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental”. (e-doc. 6, p. 5-9, grifei)

O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto emanado daquela Corte encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 
Com efeito, a jurisprudência desta Corte entende que a tese defensiva de “negativa de autoria ou ao menos relevantes dúvidas” é insuscetível de exame em sede de habeas corpus por demandar reexame fático probatório: 

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como se sabe, não comporta reexame de fatos e provas. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 176.183 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/9/2018, grifei)  

De fato, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes para a condenação do paciente, bem como pela legalidade da busca domiciliar, ressalta-se que, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpusnão comporta. 
De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 
A propósito, no mesmo sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 212682 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/04/2022) 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)
 
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.
Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente